Tribunal: STF
Processo: HC 240488
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2024, por Marcos Roberto Azevedo e outros, advogados, em benefício de João Vitor Oliveira de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 862.189/SP, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi denunciado, em 20.6.2023, com outro corréu, pela apontada prática do crime de roubo circunstanciado (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 4h30, na Avenida Dona Angelina de Lima Corrêa, n. 90, município de Rubiácea, comarca de Guararapes, MATHUZALEM CARDOSO OLIVEIRA, qualificado a fls. 50, e JOÃO VITOR OLIVEIRA DE SOUZA, qualificado a fls. 66, com vontade consciente, conluiados e mantendo unidade de desígnios, subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas Alexandre Caetano de Souza e Juliana Novais Henrique Caetano, coisas alheias móveis, consistindo em 01 (um) televisor de 40 polegadas, marca Samsung, 01 (um) televisor de 50 polegadas, marca LG, 01 (um) veículo FORD/KA FLEX, placas BNK5301/Rubiácea-SP, 01 (um) celular, marca Motorola, 01 (um) celular, marca Samsung, e 02 (duas) alianças de ouro, conforme avaliação a ser oportunamente juntada, pertencentes às duas vítimas. 



    Segundo o apurado, os denunciados decidiram praticar crime de roubo contra as vítimas. 



    Assim, durante a madrugada do dia 16 de fevereiro de 2022, os denunciados invadiram o imóvel das vítimas, portando arma de fogo, e anunciaram o assalto, gritando: ‘cala a boca é um assalto, levanta, levanta’, ‘cala aboca seu vagabundo, vou te dar um tiro na cara’. 



    Em seguida, os denunciados amarraram os pulsos das vítimas com presilha do tipo ‘enforca gato’ e as amordaçaram, levando-as para o corredor. 



    Durante a execução do roubo, os denunciados ameaçaram as vítimas de morte e diziam que sequestrariam os filhos delas, acaso não obedecessem às ordens. 



    Os denunciados perguntaram sobre joias e cofre, tendo a vítima Juliana indicado onde estava o par de alianças, que foi subtraído. 



    Na sequência, os denunciados também subtraíram dois celulares, dois televisores e colocaram os objetos no veículo FORD/KA. 



    Após a subtração, os denunciados ainda permaneceram no imóvel e consumiram bebidas alcoólicas e alimentos. 



    Depois, fugiram do local no veículo FORD/KA. 



    Apenas o veículo foi recuperado. 



    Após minucioso trabalho de investigação, que contou, inclusive, com quebra de sigilo telefônico, a Polícia Civil identificou os denunciados como sendo os autores dos delitos. 



    Assim agindo, os denunciados restringiram a liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a prática do roubo, porque, após a consumação, permaneceram no imóvel por longo tempo consumindo bebidas e alimentos enquanto as vítimas eram mantidas amordaçadas e com as mãos amarradas. 



    Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência MATHUZALEM CARDOSO OLIVEIRA, qualificado a fls. 50, e JOÃO VITOR OLIVEIRA DE SOUZA, qualificado a fls. 66, como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), combinado com o artigo 29, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    3. Em 23.6.2023, o juízo da Segunda Vara da comarca de Guararapes/SP decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu, no Processo n. 1500476-58.2022.8.26.0077 (e-doc. 5). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2234117-96.2023.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 6.10.2023, a 12ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Habeas corpus. Roubo majorado. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Paciente reincidente específico. Eficiente investigação policial que reuniu princípios de autoria. Réu foragido, sendo que o mandado de prisão temporária não foi cumprido. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 7).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 862.189/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, indeferiu liminarmente o habeas corpus. Em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE EM LUGAR INCERTO E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. No caso, a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado (roubo qualificado, praticado mediante concurso de pessoas, restrição de liberdade e uso de arma de fogo), bem como por estar o paciente em local incerto e ostentar antecedentes criminais, elementos concretos dos autos aptos a evidenciar a necessidade e a contemporaneidade da custódia. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 14).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “não estão presentes os requisitos autorizadores para manutenção da custódia cautelar do Paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente possui endereço certo e atualizado perante o Poder Judiciário porém nunca fora procurado no real endereço de sua residência”, pelo que, “ao contrário do fundamentado pelo Tribunal coator, está cabalmente comprovado que o paciente não se encontra em local incerto” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “em que pese possuidor de antecedentes criminais, o paciente tem se mantido distante da criminalidade, não tendo se envolvido em mais nenhuma atividade ilícita” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “até mesmo as condições do suposto crime cometido deixam dúvidas sobre a legalidade da prisão preventiva decretada, vez que o paciente sequer fora reconhecido pelas vítimas, ou apreendido com qualquer objeto ou valor relacionado ao crime apurado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega que “inexiste contemporaneidade na prisão, eis que os fatos ocorreram a aproximadamente dois anos” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer dignem-se Vossas Excelências a conceder a medida liminar para que se revogue imediatamente o mandado de prisão preventiva expedido contra o Paciente, determinando a expedição do competente contramandado de prisão em favor de Joao Vitor Oliveira de Souza e, ao final, requer definitivamente conceda-se a ordem de Habeas Corpus, para que o Paciente possa aguardar o julgamento da ação penal em liberdade, até o trânsito em julgado” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Segunda Vara da comarca de Guararapes/SP concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando a possibilidade concreta de reiteração delitiva e o risco à aplicação da lei penal:



    “Anote-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, (art. 311 do CPP). O delito tem pena máxima superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP), e a forma como praticada, bem como a gravidade em concreto, demonstram por ora a periculosidade dos agentes, de sorte que a prisão se faz imprescindível à garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), já que ambos denunciados possuem antecedentes criminais, demonstrando personalidade voltada à prática reiterada de crime. 



    João Vitor, outrossim, encontra-se em local incerto, tanto que não foi cumprido o mandado de prisão temporária (autos 1500212-69.2023.8.26.0218), colocando em risco a futura aplicação da lei penal. 



    Embora o crime tenha sido praticado em 2022, diante da complexidade do caso, os indícios de autoria surgiram recentemente, após eficiente investigação da D. Autoridade Policial. Nesse sentido, sobrevieram fatos novos que justificam a medida, nos termos do artigo 316 do CPP. 



    Ressalte-se que as outras medidas cautelares não se prestam a garantir a ordem pública, razão pela qual a prisão preventiva se afigura como único instrumento adequado e idôneo (art. 282 do CPP). 



    Logo, forçoso concluir que há sérios motivos para acautelar-se a custódia provisória dos detidos como garantia da ordem pública, pois, no conceito de ordem pública, insere-se a necessidade de preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade com que os crimes de determinada natureza vêm gerando na comunidade local” (fl. 2, e-doc. 5).



     No acórdão prolatado, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a custódia cautelar do paciente, tendo o Relator, Desembargador Amable Lopez Soto, proferido voto nestes termos:



    “Sustenta a Defesa, em síntese, não estarem presentes os pressupostos da segregação cautelar, diante da ausência de indícios de autoria dos delitos. Contudo, conforme se infere do relatório policial acima mencionado, há, sim, indícios de autoria que permitam a custódia cautelar do paciente. 



    Além de irmão de Andresa, titular de conta em que foi depositada elevada quantia pelo corréu, apenas dois dias depois do roubo, o paciente mantinha relacionamento amoroso com Deise, que era titular de uma das linhas telefônicas que foi identificada no local e momento do crime pela investigação policial. 



    Inviável que se fale, portanto, em ausência de indícios de autoria, sendo que maiores aprofundamentos quanto ao tema é matéria a ser tratada em sede própria, ou seja, nos autos da ação penal de origem. 



    Além disso, ainda que decretada mais de um ano após a data do delito, não há qualquer ilegalidade na prisão preventiva do paciente, diante dos elementos concretos que se extraem dos autos. 



    Inicialmente, deve-se ressaltar que ele se tornou foragido, depois de não ser localizado para o cumprimento de prisão temporária, o que coloca em risco a própria aplicação da lei penal. Ademais, os indícios de autoria surgiram recentemente, após a cuidadosa investigação policial. 



    Ainda, a decisão que fundamentou a prisão veio amparada na presença da materialidade e de indícios de autoria do delito, que envolve grave ameaça à pessoa, em tese cometido em concurso de agentes, causando maior temor e intimidação. Ressalte se, igualmente, que se trata de paciente reincidente específico em crime de roubo, que se encontrava em livramento condicional à época dos fatos, circunstâncias a evidenciar o periculum libertatis. 



    Dessa forma, a par de toda a criteriosa argumentação da Defesa, as alegações apresentadas deverão ser objeto de análise do mérito da ação penal. Não há como afastar os indícios de autoria até então demonstrados, nada havendo nos autos a indicar que os policiais e as vítimas incriminariam falsamente o paciente. 



    Portanto, preenchidos os pressupostos e requisitos da custódia cautelar, nos termos do art. 312, e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. 



    Ademais conforme consta dos autos, caso condenado, o paciente será considerado reincidente, o que afasta a possibilidade, em princípio, de fixação do regime mais brando em caso de segregação. 



    Assim, de rigor, por ora, a manutenção da segregação cautelar em prol da ordem pública, não se mostrando adequadas e suficientes as medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado no presente habeas corpus, concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual:



    “A decisão agravada foi assim proferida (fls. 104-108): (...)



    Inicialmente, vale destacar que eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos. Nesse sentido: AgRg no RHC 146.368/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021. 



    Noutro ponto, o decreto de prisão preventiva tem a seguinte fundamentação (fls. 92-94): (...)



    Dessume-se que o decreto prisional apresenta fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente (roubo qualificado em concurso de pessoas, restrição de liberdade e uso de arma de fogo). Destaca a decisão que o paciente, além de se encontrar em local incerto, tanto que não foi cumprido o mandado de prisão temporária, também ostenta antecedentes criminais, demonstrando personalidade voltada à prática reiterada de crimes. 



    Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)’ (RHC 140.788/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). 



    ‘Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023. 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Outrossim, não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida de prisão, pois, o Tribunal a quo afirmou que ‘ainda que decretada mais de um ano após a data do delito, não há qualquer ilegalidade na prisão preventiva do paciente, diante dos elementos concretos que se extraem dos autos’(fl. 100), em se considerando, sobretudo, que se trata de réu foragido, em plena sintonia com a jurisprudência desta Corte, bem como que os indícios de autoria surgiram recentemente, após a investigação policial. 



    Com efeito, ‘a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’ (AgRg no HC n. 721.259/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). A propósito: [...] 



    [...] Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Em que pesem as razões da parte agravante, a decisão impugnada deve ser mantida. 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    No caso, a prisão preventiva do agravante foi decretada mediante fundamentação idônea, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado (roubo qualificado, praticado mediante concurso de pessoas, restrição de liberdade e uso de arma de fogo), bem como por estar o paciente em local incerto e ostentar antecedentes criminais, elementos concretos dos autos aptos a evidenciar a necessidade e a contemporaneidade da custódia” (fls. 4-7, e-doc. 14).



    9. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    10. As instâncias ordinárias ressaltaram que o paciente estava foragido. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente também para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    11. A contemporaneidade foi objeto de apreciação no decreto prisional, tendo o juízo de primeira instância assentado que, “embora o crime tenha sido praticado em 2022, diante da complexidade do caso, os indícios de autoria surgiram recentemente, após eficiente investigação da D. Autoridade Policial. Nesse sentido, sobrevieram fatos novos que justificam a medida, nos termos do artigo 316 do CPP” (fl. 2, e-doc. 5).



    Na denúncia, esclareceu-se que, “após minucioso trabalho de investigação, que contou, inclusive, com quebra de sigilo telefônico, a Polícia Civil identificou os denunciados como sendo os autores dos delitos” (fl. 5, e-doc. 4). Mencionou-se também a condição de foragido do paciente. 



    Não procede, portanto, a alegação de ausência de contemporaneidade na decretação da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Contemporaneidade. Condição de foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. O caso atrai ainda o entendimento desta Corte no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.938-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 27.2.2023).



    12. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que vincular-se a contemporaneidade aos motivos determinantes da prisão preventiva, não se circunscrevendo, assim, ao momento da prática criminosa. Não é definitivo nem determinante, pois, o fator tempo mais próximo ou mais distante da prática criminosa e da prisão decretada. Imprescindível é demonstrar que, apesar do período transcorrido entre uma e outra, persistem os requisitos de a) risco à ordem pública ou à ordem social ou econômica; b) conveniência da instrução criminal; e c) necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, Confiram-se como exemplos o Habeas Corpus n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma (DJe 26.4.2021), e os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. (...) 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime de roubo circunstanciado pelo paciente ou sobre a caracterização ou não como foragido, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela